Tribunal: TJMT
Processo: 1044464-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044464-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDIR DIAS - CPF: 208.044.821-87 (APELADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – PARCELAS QUE NÃO ENVOLVEM A DEMANDA - SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE CONFIGURADA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ESTORNO DE VALORES DEPOSITADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
EXORBITANTE – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Recorrente alega prescrição parcial dos débitos do período compreendido entre 28/05/2009 a 08/09/2015. No entanto, a lide se circunscreve tão somente à análise do suposto crédito contratado em 13/11/2018. Desse modo, não há falar em prescrição, visto que o ajuizamento da ação ocorreu em 08/09/2020. Preliminar rejeitada.

Compulsando os autos, verifico que consta documentação endereçada ao Apelado da Caixa Econômica Federal (conta corrente do Autor) em que comprova que o valor creditado é oriundo de fraude e, também, foram corretamente devolvidos, não estando ele em poder de quaisquer valores decorrentes da operação impugnada.

O Autor ainda apresentou ‘Histórico de Extratos’ da sua conta, qual comprova o valor creditado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em 13/11/2018 mas, também, o devido estorno em 17/06/2019.

Desse modo, não assiste razão ao Banco, já que ficou comprovado pelo Autor o seu direito a receber indenização a título de danos morais diante dos descontos mensais na sua conta de valor creditado e estornado.

Diante das peculiaridades do caso concreto, a indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para indenizar o Autor pelos danos morais sofridos e que se coaduna aos valores praticados por esta Câmara Cível e atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1044464-88.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Obrigação De Fazer E Indenização Por Danos Morais E Materiais Com Repetição Indébito Com Pedido De Tutela Antecipada
ajuizada por
WALDIR DIAS
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e declarou a inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou o Apelante a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a prescrição parcial dos débitos de 28/05/2009 até 08/09/2015.

No mérito, sustenta que os descontos no benefício do Apelado são devidos, pois é inquestionável a contratação do crédito em 28/05/2009.

Ressalta que os documentos acostados são unilaterais e não são capazes de confirmar qualquer ilicitude na contratação, inexistindo, portanto, ilegalidade nos descontos.

Por isso, aduz que não há falar em indenização por danos morais ou devolução de valores ao Apelado, especialmente depois da prova de que foi beneficiado com os valores depositados.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105099498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
WALDIR DIAS
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais e Materiais Com Repetição Indébito Com Pedido De Tutela Antecipada
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, aduzindo não ter contratado o empréstimo disponibilizado em sua conta em 13/11/2018, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e, por desconhecer o contrato, requereu a exibição do instrumento na via administrativa, mas não obteve êxito.

Admitiu a contratação do cartão de crédito do Banco Apelante em maio/2009; todavia, impugna o pacto no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) creditado em sua conta.

Anexou prova do estorno desse montante em 17/06/2019, por meio do extrato bancário da Caixa Econômica Federal (ID. 105099485) e, também, pelo documento assinado e carimbado pelo gerente do banco do Apelado, tendo como descrição
“GEFIN DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA ILICITA
” (ID. 105099489).

Sustentou, ainda, que apesar do estorno, nos meses subsequentes ocorreram descontos mensais no importe de R$ 1.360,75 (um mil, trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) em sua conta bancária, os quais fazem referência ao crédito que nega ter contratado.

Ao contestar, o Banco Apelante afirmou que o Apelado celebrou contrato de cartão de crédito em 08/05/2009, utilizou-o para saques e compras de consumo pessoal; todavia, não quitou a fatura.

Assegurou que o Apelado anuiu ao empréstimo, tinha conhecimento que se tratava de cartão de crédito, tendo optado pelo pagamento mínimo, gerando saldo devedor. Portando, inexiste ilegalidade.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da
prescrição
.

De proêmio, convém definir qual é o prazo prescricional da pretensão de reparação dos danos materiais e morais em virtude de desconto indevido em benefício previdenciário proveniente de empréstimo consignado.

A questão foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o entendimento de que, nos casos de reparação de danos decorrentes de fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

(...)

4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (artigo 27 do CDC).

9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula no 7/STJ. 11.

(...) (AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo quinquenal, o STJ também firmou a tese de que deve ser considerada a data de cada desconto efetivado pelo Apelante: “
nas hipóteses de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional
corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS , Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

In casu
, o Recorrente alega prescrição parcial dos débitos do período compreendido entre 28/05/2009 a 08/09/2015. No entanto, verifico que o lapso temporal suscitado corresponde à contratação e utilização do cartão de crédito, fato que não é negado pelo Apelado e, também, não é objeto de discussão nesta demanda.

Friso que a lide se circunscreve tão somente à análise do suposto crédito contratado em 13/11/2018. Desse modo, não há falar em prescrição, visto que o ajuizamento da ação ocorreu em 08/09/2020.

Diante disto,
afasto a prefacial
.

No tocante ao
MÉRITO
, o Apelante não trouxe argumentos suficientes para modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitou em reeditar a peça contestatória.

Sem maiores delongas, registro que o Apelado não nega a contratação do cartão de crédito ou a utilização até setembro/2020, mas questiona os descontos realizados em virtude do saque não efetuado em 13/11/2018 e de valor estornado em 17/06/2019 pela Caixa Econômica Federal.

Compulsando os autos, verifico que consta documentação endereçada ao Apelado em que comprova que os valores foram devolvidos, não estando ele em poder do valores decorrente da operação impugnada, conforme consta no ID. 105099489.

Desse modo, a insurgência do Banco Apelante não comporta guarida, eis que a prova produzida é clara e demonstra que houve o desfazimento da transferência dos valores. Isto é, a Caixa Econômica Federal (conta corrente do Autor) informa ao Apelado, na data de 18/06/2019, que:

“Esclarecemos que a devolução
dos recursos recebidos oriundos de fraude
é realizado por mensageria STR0004 que credita a conta de reserva bancária de outro banco.
Encaminhamos abaixo tela de SISPB com os dados STR0004
enviada ao banco
.”

Além disso, o Apelado apresentou ‘Histórico de Extratos’ da sua conta, o qual comprova o valor creditado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em 13/11/2018 e, também, o estorno em 17/06/2019 (ID. 105099485).

Portanto, conclui-se que a sentença está fundamentada de acordo com o acervo probatório produzido, de forma que não deve ser modificada, já que não restam dúvidas de que houve o estorno do valore anteriormente depositado em favor do Apelado.

Desse modo, nesse ponto, diante do consistente arcabouço probatório apresentado, não tendo a parte Apelante se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Apelada, conforme determina o art. 373 do Código de Processo Civil, a medida que se faz necessária é a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Além disso, se do contexto fático-probatório carreado ao processo podem ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do Julgador, e a sentença está devidamente fundamentada, não é caso de alteração do
decisum
, sob pena de julgamento contrário à prova dos autos.

Lado outro, o Apelante ainda pugna pela reforma da sentença no que concerne à condenação em indenização por dano moral, por entender que não houve comprovação do dano sofrido pelo Apelado.

É cediço que a sentença proferida, de forma correta, reconheceu dano moral indenizável uma vez provada a falha na prestação dos serviços, como é o posicionamento da jurisprudência dessa Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. EXPROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHANA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

2.
Constitui falha na prestação de serviços pelo Banco o

desconto irregular (sem consentimento) na conta corrente

em que o autor percebe sua remuneração, configurando

ato ilícito, ensejando o dever de indenizar pelos prejuízos

causados.

3.
Pelas próprias circunstâncias do evento, é certo que a

conduta ilícita do réu, consubstanciada nos descontos

indevidos na conta do autor, sem consentimento,

ocasionou transtornos que ultrapassam o mero

aborrecimento, pois comprometeram a subsistência do

autor, causando-lhe transtornos e constrangimentos, haja

vista deixá-lo sem dinheiro para suas necessidades

imediatas e de sua família, ensejando a indenização

por dano moral.

4.
O estabelecimento do valor da indenização por dano

moral deve seguir certos critérios, dentre os quais os

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre no

objetivo de evitar que a quantia não seja insignificante ao devedor e, ao mesmo tempo, se preste à satisfação, mesmo que imperfeita, do abalo causado à vítima.

5. Considerando a gravidade do dano, tendo em vista que o réu comprometeu a subsistência do autor, e a situação econômica das partes, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e adequado a cumprir as funções da indenização por dano moral.

6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1025976, 20160210045792APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 23/06/2017. Pág.: 158/169 – sem destaque no original).

Também é cediço que a indenização por dano moral é cabível quando houver lesão a direitos da personalidade.

No caso dos autos, após a devolução do montante objeto da transação impugnada e diante da evidência de fraude lastreada no documento encaminhado ao Apelado, assinado e carimbado pelo gerente da Caixa Econômica Federal, não há como negar que a continuidade dos descontos indevidos deu causa a indignação e sofrimento que vai além do mero dissabor cotidiano, consistindo em dano moral indenizável, consoante entendimento do E.Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - E. TJDFT:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A instituição financeira suporta os riscos inerentes da atividade desenvolvida, respondendo objetivamente pelo prejuízo suportado pelo consumidor em decorrência de empréstimo não contratado, havendo indício de fraude, o que configura falha na prestação do serviço.

2. Os descontos indevidos na conta em que a autora recebe seu salário, sem a autorização da correntista, e a posterior recusa da instituição financeira em restituir voluntariamente os valores indevidamente recebidos, mesmo cientificada acerca da fraude, causaram sofrimento que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e constituem fatos aptos à configuração do dano moral. Precedentes.

3.Recurso parcialmente provido. (Acórdão n. 910705,20140111565810APC, Relator: MARIOZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 10/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada. – sem destaque no original).

Portanto, não assiste razão ao Banco Apelante, já que ficou comprovado pelo Apelado o seu direito a receber indenização a título de danos morais diante dos descontos mensais na sua conta de valor creditado e já estornado.

Nesse passo, ultrapassada a discussão quanto à procedência do pleito indenizatório, urge passar ao exame do
quantum
a título de danos morais, objeto de insurgência de ambas as partes.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Todavia, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a indenização por danos morais, arbitrada pelo Juízo
a quo
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), comporta redução, a fim de adequá-la ao patamar que vem sendo aplicado por este C. Órgão Julgador em casos semelhantes, envolvendo falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras

Assim, sopesando os critérios acima considerados, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se excessivo, devendo este ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor suficiente para indenizar o Autor pelos danos morais sofridos e que se coaduna aos valores praticados por esta Câmara Cível e atendendo aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO DE No 151460438 –INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU INSTRUMENTO CONTRATUAL NO QUAL SEQUER CONSTA A IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DO MUTUÁRIO – DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDO AO AUTOR OBJETO DE FRAUDE – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA (FOTOGRAFIA DE TERCEIRA PESSOA, INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES ACERCA DA NATURALIDADE, DATA DE EXPEDIÇÃO E DOCUMENTO DE ORIGEM)– REQUERIDO QUE INTERPELADO A MANIFESTAR INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS PERMANECER INERTE – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO MONTANTE LIBERADO NÃO COMPROVADA - MANTIDA A CESSAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS E A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS DO BENEFÍCIO DO AUTOR NA FORMA SIMPLES – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS DE R$5.000,00 (CINCO MIL) PARA R$4.000,00(QUATRO MIL REAIS) POR SE MOSTRAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL E POR ESPELHAR A MÉDIA DOS VALORES RECONHECIDOS NESTA CORTE DE JUSTIÇA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível no 201900722826 no único0001005-15.2019.8.25.0036 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 26/08/2019).

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por danos morais. Demais aspectos da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021